Tribunal: STF
Processo: HC 229489
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas Ribeiro dos Santos interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO JÁ JULGADA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão referente ao excesso de prazo na formação da culpa já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, constituindo mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado e já julgado.



    2. Além disso, não houve nenhuma manifestação nas instâncias ordinárias acerca da suscitada ofensa ao art. 316 do Código de Processo Penal. Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 816.913 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória. Sustenta, ainda, o desrespeito à necessidade da revisão periódica da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    2. Registro, de início, que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito da matéria suscitada nesta impetração.



    Como é cediço, o Supremo consolidou sua jurisprudência pelo não conhecimento do habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Não vislumbro ilegalidade evidente na prisão preventiva, uma vez demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a conduta criminosa e não verificada irrazoabilidade evidente na duração do processo.



    Entretanto, o Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 6.581, ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, em que há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau.



    No caso, estando pendente julgamento de recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixou de realizar a reavaliação periódica da prisão preventiva, ressaltando que “o pedido de revogação da prisão preventiva será analisado quando do julgamento do presente recurso”.



    Desse modo, entendo que o Tribunal de Justiça mineiro, ao deixar de realizar a reavaliação periódica da prisão preventiva, agiu em desconformidade com a jurisprudência do Supremo.



    3. Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada a fim de, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno), conceder a ordem de ofício, apenas para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que promova a reavaliação periódica da prisão preventiva, a que se refere o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente